Tribunal: STF
Processo: ARE 1496337
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça. 



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “na origem também foi interposto Recurso Extraordinário pela BALL (peça 471, ID 0fd07390), em face de v. acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região que desproveu os Embargos de Declaração opostos pela Embargante, tendo sido inadmitido, razão pela qual foi interposto Agravo em Recurso Extraordinário (peça 520, ID f5aa1d0b)”.



    Assiste razão à parte embargante, razão pela qual torno sem efeito a decisão embargada. Passo à nova análise dos recursos.



    Trata-se de recursos extraordinários com agravo contra decisão de inadmissão dos recursos extraordinários proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal Federal da 2ª Região.



    Os recursos foram interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional.



    O acórdão do Superior Tribunal de Justiça ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COMPENSAÇÃO INDEFERIDA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. A alegação de compensação em sede de embargos à execução fiscal restringe-se àquela já reconhecida administrativamente ou judicialmente antes do ajuizamento da execução fiscal, não se aplicando nos casos em que indeferida a compensação na esfera administrativa. Precedentes. 



    2. Agravo interno não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LIV, LV, LXXVIII e 93, IX, da Constituição Federal.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. Embargos à execução. Alegação de compensação. Controvérsia de índole infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de extinção dos embargos à execução fiscal. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.485.874-AgR, sob a minha relatoria)



    Por sua vez, o acórdão do TRF-2 ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO INDEFERIDO NA VIA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NATUREZA MERAMENTE DESCONSTITUTIVA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA PRÉVIOS DO CRÉDITO ALEGADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 16, § 3º, DA LEI Nº 6.830/80 E DO RESP 1.008.343/SP. 



    1. A compensação é causa de extinção do crédito tributário, a teor do artigo 156 do Código Tributário Nacional (CTN), cabendo à lei regulamentar as condições de efetivação da compensação, conforme preconiza o artigo 170 do CTN.A compensação regularmente declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação pela autoridade tributária, conforme preconiza o §2º do artigo 74 da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 10.637/2002. 



    2. O art. 16, §3º, da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) veda, expressamente, a alegação de compensação nos Embargos à Execução Fiscal e essa vedação continua hígida, por uma interpretação literal e gramatical, por uma interpretação histórica e autêntica (através do exame da exposição de seus motivos), por uma interpretação teleológica (finalidade do dispositivo) e por uma interpretação sistemática, tanto em diálogo com o CTN, como com o CPC. 



    3. A ideia do legislador foi a de conferir condições especiais ao processo executivo fiscal, dado o interesse público na recuperação de créditos e diante da certeza e liquidez de que goza a dívida inscrita. Não há que falar que a vedação da compensação estaria ultrapassada, pois a prerrogativa prevista no art. 16, § 3º da LEF encontra-se presente em várias outras normas tributárias, a exemplo da presunção de liquidez e certeza da CDA, prevista no art. 204 do CTN, que, se assim fosse, também deveria ser afastada por extemporaneidade. 



    4. A via procedimental estreita que existe nos embargos do devedor na execução fiscal se limita à atacar a CDA (natureza essencialmente desconstitutiva), tal como ocorre no mandado de segurança e na exceção de pré-executividade, em que temos limitações processuais de natureza probatória. Nesses casos, nunca houve controvérsia quanto a serem vias estreitas, cujo reconhecimento da inadequação não gera discussão sobre cerceamentode defesa ou impedimento do contribuinte em discutir matéria de fato, quando se remete sempre à possibilidade de debate na via própria. Conclui-se que o processo, tanto civil, como o executivo fiscal, têm espaços próprios e a observância desses espaços não implica em cerceamento de defesa. 



    5. Não foi outra a interpretação dada à vedação contida no dispositivo legal pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.008.343/SP, sob a sistemática do art. 543- C do CPC/73, da relatoria do Ministro LUIZ FUX (DJe 01-02-2010), onde se assentou o entendimento de que a compensação tributária adquire a natureza de direito subjetivo do contribuinte e é oponível em sede de embargos à execução fiscal, em havendo a presença concomitante de três elementos essenciais: a) a existência de crédito tributário, como produto do ato administrativo do lançamento ou do ato-norma do contribuinte que constitui o crédito tributário; b) a existência de débito do fisco, como resultado: i) de ato administrativo de invalidação do lançamento tributário, ii) de decisão administrativa, iii) de decisão judicial, ou iv) de ato do próprio administrado, quando autorizado em lei, cabendo à Administração Tributária a fiscalização e ulterior homologação do débito do fisco apurado pelo contribuinte; c) a existência de lei específica, editada pelo ente competente, que autorize a compensação, consoante disposto no art. 170 do CTN. 



    6. O paradigma tem origem no indeferimento de compensação reconhecida judicialmente, exato caso em que deve ser temperada a literalidade do art. 16, § 3º da Lei nº 6.830/80. Não houve ali qualquer menção a que bastaria a apresentação anterior de pretensão de compensação para que se autorizasse o debate em sede de embargos. O que se evidenciou das razões de decidir do e. Ministro, é que a compensação que se apresenta como líquida e certa, pode ser alegada como matéria de defesa, o que está em consonância com o meu pensamento e com a leitura que se deve fazer da vedação da LEF. 



    7. Ainda que a CDA tenha origem em compensação não homologada, consolidado o lançamento, e discordando o contribuinte do ato administrativo fiscal, a via adequada seria a ação anulatória ou a declaratória constitutiva do crédito, onde o debate poderia se dar em amplitude. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no REsp 1779442/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/12/2019; AgInt no REsp 1694942/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/03/2018; AgInt no AREsp 1327944/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018; AgRg no AgRg no REsp 1487447/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 12/02/2015. 



    8. No caso dos autos, do momento do indeferimento administrativo até a execução fiscal, houve o curso de mais de três anos e o contribuinte teve tempo e interesse em questionar pela via própria e não o fez. Não há, portanto, que se alegar cerceamento de defesa. Não se pode permitir o uso da via restrita dos embargos para questionar o ato da administração fiscal que poderia e deveria ter sido impugnado pelas vias próprias, tanto administrativas, quanto judiciais, quando se teve um lapso temporal suficiente para tal. 



    9. A via para questionar a não homologação é manifestação de inconformidade na esfera administrativa e a anulatória ou declaratória na judicial. 



    10. Remessa necessária e recurso de apelação da União providos. Apelação da embargante prejudicada. Sem condenação em honorários (Súmula Nº 168/TFR).”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, da Constituição Federal.



    Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Confira-se:



    Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. REQUISITOS LEGAIS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CF. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (ARE 923.412-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    Publique-se.  



    Brasília, 11 de junho de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente